Tribunal: TJMT
Processo: 1026169-29.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026169-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), WANDER LIMA BOA SORTE - CPF: 616.329.701-63 (AGRAVADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DEPÓSITO DA QUANTIA PAGA – VIABILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO COMPRADOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os elementos dos autos evidenciam o possível descumprimento injustificado do contrato pela ré, o que autoriza o depósito da quantia paga, bem como a abstenção da cobrança e de negativação do nome do comprador.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026169-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTROS

AGRAVADO:

WANDER LIMA BOA SORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTROS (requerida)
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de quantias pagas, Indenização a Título de Lucros Cessantes e Dano Moral” nº. 1024280-34.2020.8.11.0002, ajuizada por
WANDER LIMA BOA SORTE (requerente)
, que deferiu a tutela de urgência, determinando que as requeridas, ora agravantes, no prazo de 15 (quinze) dias,
“a) deposite judicialmente o valor pago pela parte autora, referente ao contrato sub judice, b) para que suspendam provisoriamente as cobranças relativas ao Contrato de Compra e Venda, objeto da presente demanda e, c) ainda, se abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, consoante requerido na inicial”
(Id 40430995 – PJe 1º grau).

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que a decisão hostilizada merece ser prontamente reformada,
“visto que não estão cumpridos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como que sua manutenção causará prejuízos irreparáveis as Agravantes, inclusive porque este E. Tribunal do Estado do Mato Grosso vem se posicionando em sentido contrário do quanto determinado pelo juiz a quo”
(sic).

Asseveram que
“o Agravado pretende, em verdade, a obtenção imediata do provimento final, o que não pode ser admitido sem a oitiva da parte contrária, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso, uma vez que não está comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”
(sic).

Além disso, destacam que
“o Agravado tinha plena ciência das cláusulas contratuais, sendo certo que os negócios jurídicos foram constituídos de forma regular e sua pretensão ao ser deferida, resulta na derrubada completa do pacta sunt servanda”
(sic).

Esclarecem que
“conforme previsto no artigo 18, inciso V, da Lei 6.766/79, que rege o Contrato, o prazo para entrega do empreendimento é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal”
(sic), não havendo que se falar em atraso na entrega do imóvel objeto do contrato em discussão, já que
“o prazo previsto contratualmente foi rigorosamente observado pelas Agravantes, uma vez que o alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017, sendo que o prazo de entrega previsto contratualmente era setembro de 2018”
(sic).

Por fim, afiançam que
“a suspensão da exigibilidade das parcelas e dos tributos prejudica não apenas a manutenção e desenvolvimento do Empreendimento, mas também as Agravantes e terceiros estranhos a presente lide, que terão que suportar os prejuízos decorrentes da suspensão de cobranças determinada na decisão agravada”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 69835991).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 12/02/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição (id. 73229993).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, que pende de análise (id. 79556971).

O agravado apresentou contraminuta apontando que foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sendo que a probabilidade do direito resta caracterizada diante do
atraso na entrega do empreendimento
, segundo o contrato particular de promessa de venda e compra; e o risco de demora ocorre porque tal situação onerará ainda mais o recorrido, uma vez que será obrigado a adimplir pelo pagamento da obrigação da qual a requerida não entregou o empreendimento no prazo estipulado, causando-lhes prejuízos (id. 80009492).

O preparo foi recolhido em dobro (id. 70274964).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WANDER LIMA BOA SORTE
ajuizou a ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas, indenização a título de lucros cessantes e dano moral em desfavor de
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTROS
, alegando em 09 de dezembro de 2015 firmou contrato de compra e venda com as requeridas, de unidade residencial nº 07 no empreendimento Verana, na cidade de Várzea Grande, pelo valor de R$ 97.405,67 (noventa e sete mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), sendo que adimpliu com o importe de R$ 94.405,67 (noventa e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), contudo, o prazo para entrega do imóvel findou-se em setembro/2018, e inclusive já ultrapassou o prazo de tolerância de 180 dias.

O juízo “a quo” deferiu a tutela de urgência almejada pelo recorrido,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Efetivamente, a probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelos documentos pessoais do autor (Id. 38696629), o instrumento particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma 07, da quadra 09 firmada entre as partes com previsão de entrega no mês de setembro/2018 (Ids. 38697151, 38697153, 38697156 e 38697161).

Aliem-se a isso a comprovação nos autos da relação jurídica entre as partes, pelo extrato do cliente colacionado no Id. 38697171, com data de emissão em 08.09.2020, especialmente a notificação enviada pela parte autora através do e-mail bem como por correio comunicando a requerida a sua pretensão de rescindir o contrato e de obter a restituição do valor já adimplido, conforme Id. 38697179.

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da prosseguir no pagamento das parcelas referentes ao contrato, tendo em vista a sua pretensão em rescindir o mesmo.

Ressalto que é certo que a rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória. Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada, bem como que as requeridas se abstenham de inserir o nome da autora no banco de dados de órgão de restrição de crédito.

O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa.

Impende ressaltar que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes.

(...)

No mesmo sentido, ainda que a autora tenha direito, neste momento de cognição sumária, a devolução do valor pago referente às parcelas do contrato de compra e venda sub judice, implicaria em reconhecimento de plano das suas alegações, o que não é viável neste momento processual, sob pena de adiantar o mérito da demanda.

Contudo, observa-se cabível o pedido de depósito judicial do valor incontroverso despendido pela parte autora, uma vez que em sendo caso de improcedência da demanda, poderá realizar o levantamento imediato dos valores, inexistindo qualquer ilegalidade para tanto.

Destarte, havendo em sede de cognição sumária a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida vindicada, é de ser deferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Posto isso,
defiro
os pedidos formulados em sede de tutela de urgência e
determino
sejam as requeridas intimadas para que no prazo de 15 (quinze) dias,
a)

deposite judicialmente o valor pago pela parte autora, referente ao contrato sub judice
,
b)

para que suspendam provisoriamente as cobranças relativas ao Contrato de Compra e Venda, objeto da presente demanda
e,
c)

ainda, se abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, consoante requerido na inicial
. (...)”
– Id 40430995, PJe 1º grau.

O artigo 300 do CPC autoriza o julgador antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na hipótese dos autos, o contrato foi firmado entre as partes em 09/12/2015 para
conclusão das obras em setembro/2018, com tolerância de 180 dias, enquanto que a ação foi ajuizada em 10/09/20, ou seja, quando já ultrapassado o prazo
.

Claro neste ponto o contrato firmado entre as partes, onde estabelecido o prazo fatal para entrega, consoante cláusula 1.6 das Normas Gerais do Contrato de Compra e Venda (id. 38697153 - Pág. 3, dos autos de origem).

Portanto, em que pese à juntada de alvará de funcionamento pela agravante, expedido em 26/10/2017, tal documento por si só não comprova a efetiva entrega do empreendimento.

Diante dessas considerações, os elementos dos autos evidenciam o descumprimento do contrato por parte das rés, o que autoriza, no caso concreto, o depósito judicial da quantia já paga, como também a abstenção de eventual cobrança e de cadastramento do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, acaso não concedida à medida, a parte autora terá que continuar comprometendo sua renda com o pagamento das parcelas de um contrato que visa rescindir por culpa das requeridas-recorrentes, o que lhes gera insegurança e impõe enorme ônus.

Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora
sub judice
, vislumbra-se presente o risco ao resultado útil do processo, na medida em que se a tutela provisória não fosse concedida por aquele juízo, haveria sério e concreto risco das aqui agravantes incluir o nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito.

Além disso, nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhuma das partes contratantes pode exigir da outra parte o implemento da obrigação sem que antes tenha cumprido a sua.

Sob essa perspectiva, são os precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – RESOLUÇÃO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
– MANIFESTO DESINTERESSE DA PROMITENTE COMPRADORA MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E COBRANÇA DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE MORA DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A relação entre promitente compradora e a construtora responsável pela obra é de natureza consumerista, em que são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a possibilidade da denúncia unilateral do contrato pelo promitente comprador, independente da motivação. 2.
Inexiste vedação legal à antecipação da tutela para fins de suspensão da exigibilidade e de cobrança das prestações contratuais vincendas relacionadas à promessa de compra e venda, de modo que, estando presentes os requisitos autorizadores legais (CPC, art. 300), a concessão da tutela provisória de urgência é devida
.”
(TJ-MT - AI: 10009605820208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).
Em se tratando de ação de rescisão contratual, não pode ser razoável exigir que os agravados continuem a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia, nem tampouco que seus nomes sejam negativados em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.
”
(N.U 1012470-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – CABIMENTO – INSCRIÇÃO DO COMPRADOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, há de ser mantida a decisão que concede tutela de urgência. Em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel motivada por atraso na entrega da obra, não se justifica a manutenção da obrigação de pagamento de parcelas e a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, dada a ausência de interesse de uma das partes na manutenção da avença.”
(TJ-MT - AI: 10096331120188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau. Por consequência, resta prejudicado o agravo interno de Id 79556971.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021